Tribunal: TJDFT
Processo: 0749586-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ALEGADO ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeita impugnação aos cálculos e determina a adoção da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, compreendendo principal, correção monetária e juros até novembro/2021.
2. O Recorrente sustenta ocorrência de anatocismo, bis in idem, inadequação da aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, violação de princípios constitucionais orçamentários, bem como requer concessão de efeito suspensivo e provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Taxa SELIC pode incidir sobre o valor consolidado do débito (principal, correção e juros até novembro/2021); (ii) verificar se tal metodologia configura anatocismo ou bis in idem; (iii) analisar a aplicabilidade e constitucionalidade do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019; (iv) avaliar se há violação aos princípios constitucionais do planejamento orçamentário e da legalidade; (v) definir se está caracterizada litigância de má-fé do Recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão recorrida aplica corretamente o regime jurídico instituído pela Emenda Constitucional no 113/2021, que determina a incidência da Taxa SELIC, de forma única, sobre condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021, substituindo os índices anteriormente utilizados para correção monetária e juros.
5. A SELIC incide sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, composto por principal, correção monetária e juros, constituindo etapa necessária para transição ao novo regime constitucional. Tal sistemática não representa capitalização de juros, pois não adiciona juros vencidos ao capital para nova incidência autônoma de juros. Trata-se de substituição normativa de indexadores.
6. A alegação de violação ao Decreto no 22.626/33 e à Súmula 121 do STF não se sustenta, pois não há capitalização periódica de juros, mas apenas a aplicação linear de um único índice constitucionalmente previsto, que agrega correção monetária e juros de mora.
7. A Resolução CNJ no 303/2019, atualizada pela Resolução no 482/2022, está em plena conformidade com o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ao prever que, a partir de dezembro de 2021, a SELIC incida sobre o valor consolidado do débito. O CNJ exerce competência regulamentar constitucional para uniformizar procedimentos relativos à atualização de precatórios.
8. Inexiste demonstração concreta de violação aos arts. 167, I, e 164A da Constituição Federal. A mera elevação do valor atualizado não configura afronta ao planejamento orçamentário, especialmente quando decorre de comando constitucional e normativo válido.
9. O Manual de Cálculos da Justiça Federal não possui caráter vinculante e não prevalece sobre a disciplina constitucional e sobre regulamentação do CNJ. Sua divergência metodológica não impede a aplicação da EC no 113/2021.
10. Embora exista repercussão geral reconhecida no Tema 1.349 do STF, inexiste ordem de suspensão nacional, razão pela qual o processo deve observar o regime vigente, sem paralisação.
11. A pretensão recursal não caracteriza litigância de má-fé. O Recorrente apresenta interpretação jurídica possível e lastreada em divergência jurisprudencial ainda objeto de análise em repercussão geral. Não há dolo, má-fé ou resistência injustificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Taxa SELIC incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019. 2. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado não configura anatocismo ou bis in idem, por representar substituição normativa de indexadores. 3. A Resolução CNJ no 303/2019 é constitucional e válida para disciplinar a atualização dos débitos da Fazenda Pública. 4. A mera discordância metodológica não caracteriza litigância de má-fé."
Dispositivos relevantes citados
Decreto no 22.626/33 (art. 4o)
Constituição Federal (arts. 103B, §4o; 164A; 167, I)
Emenda Constitucional no 113/2021 (art. 3o)
CPC (arts. 79 e seguintes; art. 1.025)
Resolução CNJ no 303/2019 (art. 22, §1o)
Jurisprudência relevante citada
STF: RE 870.947 (Tema 810); ARE 1339073/SP; ADI 1220; Tema 1.349 (repercussão geral – sem suspensão)
STJ: Tema 880; Tema 905
TJDFT: Acórdãos 1636088; 1778056; 1959829; 2049358; 2068606; 2080532